Tribunal: TJMT
Processo: 0008078-55.2018.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008078-55.2018.8.11.0006
APELANTE: DEJANIO MOREIRA GOIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, intimem-se as partes para que apresentem razões e contrarrazões. Na sequência, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para a elaboração de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator